Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA ASSISTENTE. ROL DA ANS. PRECEDENTE. STJ. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.454/2022. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta por ELEUSDE JACINTO FERREIRA OLIVEIRA em face de SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. A autora é portadora de lúpus eritematoso e fibromialgia, além de alterações degenerativas na coluna cervical e lombar e anemia ferropriva, necessitando fazer uso de várias medicações. Foi ainda diagnosticada com câncer gástrico, tendo realizado cirurgia de gastrectomia. A médica assistente da autora prescreveu suplementação de ferro via endovenosa, porém a ré negou autorização para o tratamento, alegando que o mesmo não se enquadra nos parâmetros exigidos pela ANS. Os pedidos iniciais foram julgados procedentes em parte para que fossem providenciadas, em 2 (dois) dias, todas as autorizações necessárias para que a autora se submetesse ao procedimento de suplementação de ferro via endovenosa. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. A autora e a ré apelaram da sentença e a ambas as apelações cíveis foi negado provimento, mantida a decisão de 1o grau nos seus próprios termos.
3. Apresentaram Embargos de Declaração tanto a autora, quanto a ré. A autora afirma que a decisão guerreada é contraditória e omissa, pois, apesar da condenação da ré para que fosse administrado o tratamento indicado, entendeu como improcedente a condenação por danos morais. A autora apenas repisa tese constante da inicial, pois entende que foram demonstrados todos os requisitos para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A ré alega que o acórdão atacado é contraditório e omisso. Afirma que o rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. Entende que a responsabilidade pela cobertura do procedimento deveria ser afastada, pois o tratamento indicado não é respaldado pela Lei no 14.454/2022. Aduz que o colegiado se omitiu quanto à tese de exceção para a exclusão do fornecimento de tratamento em ambiente domiciliar
4. As partes recorrentes ELEUSDE E SANTA LUZIA, em sede de embargos, não apontam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registram as suas irresignações quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
5. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse das embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Ambos os Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.